Tribunal: TJSP
Processo: 0002895-48.2014.8.26.0452
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Inconformismo do Ministério Público com a sentença de extinção da punibilidade pelo cumprimento da suspensão condicional do processo. Alegação de que o recorrido respondia a outro processo quando do oferecimento da suspensão, não podendo ter sido beneficiado neste processo, ainda que tal informação só tenha sido verificada após o período da suspensão. Inconformismo que

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Inconformismo do Ministério Público com a sentença de extinção da punibilidade pelo cumprimento da suspensão condicional do processo. Alegação de que o recorrido respondia a outro processo quando do oferecimento da suspensão, não podendo ter sido beneficiado neste processo, ainda que tal informação só tenha sido verificada após o período da suspensão. Inconformismo que não se sustenta. Apesar de ser pacífica a possibilidade de revogação da suspensão condicional do processo, mesmo após o período indicado, cumpre verificar se o descumprimento ocorreu dentro do período de prova. Recorrido que não pode ser prejudicado por fatos que não estavam mais em seu controle. Manutenção da sentença que extinguiu a punibilidade, com fundamento no art. 89, §5o da Lei 9.099/95. Desprovimento do recurso.